Tribunal: STF
Processo: ARE 1553145
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. COFINS-Importação. Aeronave. Alíquota zero. Adicional de alíquota do art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004. Reserva de plenário. Inexistência de violação. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão em que não se admitiu recurso extraordinário, apresentado em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se entendeu ser devida a incidência do adicional de 1% da Cofins-Importação sobre aeronaves e peças com alíquota zero.



    2. A recorrente postulou o provimento do recurso extraordinário para que fosse reconhecida a violação ao art. 97 da Constituição da República e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, com a consequente determinação de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Argumentou que o acórdão de origem afastou a aplicação de dispositivos da Lei nº 10.865, de 2004, sem observar a cláusula de reserva de plenário.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aplicação do adicional de 1% da Cofins-Importação a casos de alíquota zero para aeronaves, violou o art. 97 da Constituição da República e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, por supostamente afastar a aplicação de normas sem a observância à cláusula de reserva de plenário.



    III. Razões de decidir



    4. O Superior Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade dos incs. VI e VII do § 12 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, nem afastou sua aplicação, mas apenas interpretou as referidas normas, consignando a incidência do adicional de alíquota estabelecido no § 21 do mesmo artigo, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.047 (RE nº 1.178.310/PR).



    5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 97; Lei nº 10.865, de 2004, art. 8º, §§ 12, incs. VI e VII, e 21; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.513.436/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 1º/12/2015; STJ, REsp nº 1.660.652/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24/10/2017; STJ, REsp nº 1.924.670-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23/03/2021; RE nº 1.178.310/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020 (Tema RG nº 1047); ARE nº 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019; ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2018.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. COFINS - IMPORTAÇÃO. AERONAVE. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA PREVISTO NO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004 SOBRE OS CASOS DE ALÍQUOTA ZERO PREVISTOS NO MESMO ARTIGO DE LEI. TEMA JÁ JULGADO PELO STF NO RE N. 1.178.310/PR. 



    1. Indeferido o pedido de ingresso de amicus curiae, em razão de não se tratar de tema inédito nesta Segunda Turma. Com efeito, em se tratando de tema já julgado diversas vezes pelo órgão colegiado, ficam prejudicados os requisitos de "relevância da matéria", "especificidade do tema" e "repercussão social da controvérsia" estabelecidos como condição para o ingresso de amici curiae pelo art. 138, do CPC/2015. 



    2. A majoração de alíquota da Cofins - Importação prevista no §21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004 (redação dada pela Lei n. 12.844/2013) é norma especial que se aplica a todas “As alíquotas da Cofins-Importação de que trata este artigo”. Ou seja, a majoração é específica para todas as alíquotas do art. 8º, onde inequivocamente se encontra a alíquota zero pleiteada pela empresa outrora incidente na importação de aeronave e respectivas peças (art. 8º, §12, incisos VI e VII, da Lei nº 10.865/2004). 



    3. Não socorre à recorrente o argumento de que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF teria se manifestado no sentido da não aplicação da majoração de alíquotas aos casos de "imunidade", "isenção" ou "suspensão total do tributo" (Parecer Normativo Cosit n. 10/2014). Isto porque existem diferenças técnico-jurídicas fundamentais entre a redução da alíquota à zero e tais casos. Quando há "imunidade", "isenção" ou "suspensão da incidência do tributo", não existe sequer alíquota incidente a ser majorada, daí a inaplicabilidade lógica da majoração a casos que tais. Tais particularidades o foram reconhecidas no próprio ato enunciativo fazendário. 



    4. A Segunda Turma desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.437.172/RS, Rel.p/Ac o Min. Herman Benjamin, concluiu, por maioria, que a Cláusula de "Obrigação de Tratamento Nacional" não se aplica ao PIS/COFINS-Importação, sendo desnecessária a análise da existência efetiva de tratamento desvantajoso ao produto originário do exterior decorrente da majoração em 1% da alíquota da COFINS-Importação, visto que, ainda que se confirme tal desvantagem, não há que se falar em violação da referida cláusula, haja vista sua inaplicabilidade em relação às referidas contribuições. Precedente: REsp 1.513.436/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe 9/12/2015. 



    5. O tema referente à majoração de 1% à alíquota de PIS/COFINS - Importação recebeu julgamento por parte desta Segunda Turma para considerar devida a exação no REsp 1.513.436/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 1º/12/2015, no REsp. n. 1.660.652/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24.10.2017 e no REsp. n. 1.924.670-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.03.2021, dentre outros. 



    6. O tema da constitucionalidade da majoração de alíquotas da COFINS - Importação em 1% (um por cento), promovida pelo § 21, do art. 8º, da Lei n. 10.865/2004, já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE n. 1.178.310/PR, onde restou aprovada a seguinte tese: TEMA 1047 - "É constitucional o adicional de alíquota da CofinsImportação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004". 



    7. No precedente do Supremo Tribunal Federal foi reconhecida a finalidade isonômica da majoração de alíquota que sobreveio justamente para igualar a carga tributária sobre o bem nacional e o bem importado, diante da incidência da contribuição substitutiva da folha de salários referente a produtos do mercado interno também em 1% sobre a receita bruta. 



    8. A finalidade isonômica reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é de todo incompatível com o raciocínio da CONTRIBUINTE no sentido de que a sua alíquota zero escaparia à majoração de 1% (um por cento), até porque o Supremo Tribunal Federal julgou o precedente considerando a importação de autopeças que está prevista no §9º, da Lei nº 10.865/2004, assim como a importação de aeronaves e peças está prevista no §12 da mesma lei. Não há qualquer especialidade que permita retirar o caso presente da regra geral só por se tratar de alíquota zero e só por se tratar de aeronave e respectivas peças, todos os parágrafos devem se submeter igualmente à majoração. 



    9. Recurso especial não provido.” (e-doc. 236; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 262).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, “do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 97 da Constituição da República, bem como a inobservância ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 



    3.1. Aduz que a Corte de origem afastou a aplicação do art. 8º, § 12, incs. VI e VII da Lei federal nº 10.865, de 2004, sem observar a cláusula de reserva de plenário. Ao final, requer “provimento do recurso extraordinário pela violação do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante 10, para determinar a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade na Corte Especial do STJ” (e-doc. 267). 



    4. O Vice-Presidente do STJ não admitiu o apelo extremo por entender que “eventual afronta à cláusula de reserva de plenário, se houvesse, seria meramente reflexa, o que não legitima a interposição do recurso” (e-doc. 281). Seguiu-se a interposição do presente agravo, no qual se impugnou o fundamento da decisão agravada (e-doc. 287).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão alusivo ao julgamento do recurso especial:



    “No caso concreto a recorrente visa afastar a incidência do adicional de 1% (um por cento) a titulo de COFINS - Importação sobre a aeronave Airbus modelo A320-214, número de série 6871, prefixo pré-registrado PR-OCY, equipada com dois motores CFM 56-5B4/3, números de série 573204 e 573207. 



    Defende a Recorrente que a alíquota zero de COFINS estabelecida no art. 8º, §12, incisos VI e VII, da Lei nº 10.865/2004 para a importação de aeronaves, classificadas na posição 88.02 da NCM e suas partes, peças e componentes, permanece plenamente em vigor, mesmo após a instituição do adicional de 1% (um por cento) da contribuição no §21 do mesmo art. 8º da Lei nº 10.865/2004 (redação dada pela Lei n. 12.844/2013). Seu argumento é que a alíquota zero seria norma especial (assemelhando-se à isenção), não podendo ser derrogada por norma geral e que se o legislador tivesse a intenção de extinguir o benefício concedido deveria tê-lo feito expressamente. 



    Sem razão a recorrente. Em que pese faltar boa técnica na legislação tributária que rege o tema, o fato é que o §21 do artigo 8º da mesma Lei nº 10.865/2004 (redação dada pela Lei n. 12.844/2013) também é norma especial pois se refere a todas “As alíquotas da Cofins-Importação de que trata este artigo”. Ou seja, a majoração é específica para todas as alíquotas do art. 8º, onde inequivocamente se encontra a alíquota zero pleiteada pela empresa. Assim, a alíquota zero foi majorada em um ponto percentual. Segue o texto legal:



    (...)



    Outrossim, não socorre à recorrente o argumento de que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF teria se manifestado no sentido da não aplicação da majoração de alíquotas aos casos de "imunidade", "isenção" ou "suspensão total do tributo" (Parecer Normativo Cosit n. 10/2014). Isto porque existem diferenças técnico-jurídicas fundamentais entre a redução da alíquota à zero e tais casos. Quando há "imunidade", "isenção" ou "suspensão da incidência do tributo", não existe sequer alíquota incidente a ser majorada, daí a inaplicabilidade lógica da majoração a casos que tais. Veja-se que "imunidade" é uma pré-exclusão constitucional da competência tributária, o que impede o ente tributante de publicar a própria norma que incidiria na tributação e veicularia a alíquota correspondente. "Isenção" é o uso da competência tributária pelo próprio ente tributante para retirar, através de outra norma, parcela da incidência da norma tributária por ele anteriormente publicada. A "isenção" é situação de não-incidência da norma tributária provocada por lei. A "isenção" impede a ocorrência do fato gerador porque tira da hipótese de incidência da norma tributária um dado suporte fático pontualmente escolhido (dever ser) o que impossibilita a incidência da norma sobre um dado fato (ser) que por isso deixa de ser fato imponível. 



    Já nos casos de "alíquota zero", subsistem a regra constitucional de competência tributária e a incidência da norma tributária (lei) publicada pelo ente tributante competente. O que ocorre é que matematicamente o tributo é reduzido a zero quando incide, não havendo motivo para ser lançado, pois um dos critérios quantitativos da hipótese de incidência, no caso a alíquota, é zero (Alíquota Zero X Base de Cálculo = 0).



    (...)



    Finalmente, a "suspensão da incidência do tributo" é a postergação no tempo da incidência da norma tributária realizada pelo ente tributante competente. Esta não se confunde com a "suspensão do pagamento" ou com a "suspensão da exigência" que atuam em um momento posterior do iter de formação do crédito tributário já que pressupõe a incidência da norma tributária (fato gerador e obrigação tributária) e a possibilidade de constituição do crédito tributário (lançamento) e ocorrem, normalmente, em regimes tributários especiais, estando fora do referido art. 8º, da Lei n. 10.865/2004.



    (...)



    De registrar que o tema referente à majoração de 1% à alíquota de PIS/COFINS - Importação já recebeu julgamento por parte desta Segunda Turma para considerar devida a exação, a saber:



    (...)



    Dos precedentes colhe-se a clara lição de que a Segunda Turma desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.437.172/RS, Rel.p/Ac o Min. Herman Benjamin, concluiu, por maioria, que a Cláusula de "Obrigação de Tratamento Nacional" não se aplica ao PIS/COFINS-Importação, sendo desnecessária a análise da existência efetiva de tratamento desvantajoso ao produto originário do exterior decorrente da majoração em 1% da alíquota da COFINS-Importação, visto que, ainda que se confirme tal desvantagem, não há que se falar em violação da referida cláusula, haja vista sua inaplicabilidade em relação às referidas contribuições. Precedente: REsp. n. 1.513.436/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe 9/12/2015. 



    Registre-se que o tema da constitucionalidade da majoração de alíquotas da COFINS - Importação em 1% (um por cento), promovida pelo §21, do art. 8º, da Lei n. 10.865/2004, já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE n. 1.178.310/PR, onde foram aprovadas as seguintes teses jurídicas, in verbis: 



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade (RE n. 1.178.310/PR, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 16.09.2020). 



    No corpo do julgado do Supremo Tribunal Federal foi reconhecido que não há que se falar na aplicação da referida cláusula tendo em vista que a majoração de alíquota sobreveio justamente para gerar isonomia entre o bem nacional e o importado, diante da incidência da contribuição substitutiva da folha de salários referente a produtos do mercado interno também em 1% sobre a receita bruta (nova contribuição exigida com base na receita auferida pelas empresas, no lugar da folha de salários, arts. 7º a 10 da MP nº. 540/2011, convertida na Lei nº. 12.546/2011 e alterada pela MP nº. 563/2012, pela Lei nº. 12.715/2012 e pela Lei nº 12.844/2013). Assim, consta na Exposição de Motivos Interministerial MF/MCT/MDIC n°. 122, que consubstancia as razões de edição da MP nº. 540/2011: 



    36. A medida proposta se alinha à alteração na sistemática de tributação da nova contribuição incidente sobre os setores mencionados, a qual será exigida com base na receita auferida pelas empresas, ao invés da folha de salários. Assim, por simetria, passa-se a exigir o adicional da COFINS-Importação nas operações de importação destes mesmos produtos. 



    Também foi mencionado no precedente da Corte Suprema que se o produto for importado de qualquer país signatário do GATT, a incidência do adicional à alíquota da COFINS-Importação será idêntica. Não existe, portanto, nenhuma vantagem em importar o produto do país A ou B. Desta forma, a isonomia entre a aquisição interna e a importação se dá em razão da incidência interna da contribuição substitutiva da folha de salários (CPRB) em 1% (um por cento) e a isonomia entre as importações provenientes dos diversos países signatários do GATT se dá mediante a incidência uniforme do adicional de 1% (um por cento) para todos. 



    Ora, essa finalidade isonômica é de todo incompatível com o raciocínio da CONTRIBUINTE no sentido de que a sua alíquota zero escaparia à majoração de 1% (um por cento), até porque o Supremo Tribunal Federal julgou o caso considerando a importação de autopeças que está prevista no §9º, da Lei nº 10.865/2004, assim como a importação de aeronaves e peças está prevista no §12 da mesma lei. Não há qualquer especialidade que permita retirar o caso presente da regra geral só por se tratar de alíquota zero e só por se tratar de aeronave e respectivas peças. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso especial.” (e-doc. 237; p. 5-14; grifos acrescidos).



    6. De início, observo que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade dos incs. VI e VII do § 12 do art. 8º da Lei nº federal nº 10.865, de 2004, ou afastou a respectiva aplicação sem observância ao art. 97 da Constituição da República e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto apenas interpretou as referidas normas de acordo com o caso concreto, consignando incidir nas hipóteses nelas previstas o adicional de alíquota estabelecido no mesmo art. 8º, § 21, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal.



    7. Como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância a essas normas. A afronta à Constituição se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 12/12/2018; grifos acrescidos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator